Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. ART. 122, §2o, DA LEP. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível a aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024, que alterou o art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal para restringir o trabalho externo e as saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 1.2. Por se tratar de norma penal material mais gravosa, sua incidência a fatos anteriores afronta o princípio da irretroatividade (art. 5o, XL, da CF). Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo sob a égide da legislação anterior, é legítima a concessão dos benefícios ao apenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.